Tribunal: TJDFT
Processo: 0728519-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728519-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVEIRA &amp; CLEMENTE LTDA AGRAVADO: X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Intempestividade – Não Conhecimento. OLIVEIRA &amp; CLEMENTE LTDA interpõem Agravo de Instrumento em face de Decisão saneadora proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. É o relato do necessário. Decido monocraticamente. Conforme se observa dos autos do processo de origem, a Decisão de ID 158179840, proferida em 10/05/2023 e publicada em 15/05/2023, saneou o feito e, dentre outras medidas, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte agravante. Houve oposição de embargos de declaração por terceiro estranho à lide (ID 158803013), não se tratando de terceiro prejudicado, nos termos do 996 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual o Juízo de origem sequer conheceu do recurso (ID 164521455). Não sendo conhecido, os embargos de declaração não interrompem o prazo para interposição de recurso contra a Decisão embargada. Desta forma, considerando que o recurso foi interposto somente 17/07/2023 e a Decisão agravada foi publicada em 15/05/2023 em relação a qual não houve qualquer causa interruptiva, há que se reconhecer a intempestividade do presente Agravo de Instrumento. Não há como enfrentar o mérito se o Recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, mesmo se a matéria nele veiculada for de ordem pública. Esse é o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça e também do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: "AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ARBITROU HONORÁRIOS EM VALOR FIXO, AFASTANDO O PERCENTUAL LEGAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO SUPERADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LEI No 11.419/06. INTIMAÇÃO REALIZADA PELO PORTAL DO PJE. NOME DE UM ADVOGADO. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO NOS AUTOS. REGULARIDADE. (omissis) 3. É certo que a fixação dos honorários constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício em sede de recurso. Contudo, para que ocorra o efeito translativo, o recurso interposto deve, ao menos, ultrapassar a barreira da admissibilidade. (omissis) 6. Agravo interno conhecido e desprovido." (Acórdão 1162310, 07103908920188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 9/4/2019.) "AGRAVO REGIMENTAL. APELO NÃO CONHECIDO. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXAME DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO TRANSLATIVO QUE NÃO SE OPERA. RECURSO DESPROVIDO. Por força do efeito translativo do recurso, o tribunal pode examinar todas as matérias devolvidas pelo apelo e também aquelas ditas de ordem pública, ainda que não tenham sido suscitadas pelas partes. O não conhecimento do recurso, contudo, impede o exame até mesmo das matérias de ordem pública, pois a translação insere-se no mérito recursal, e não no juízo de admissibilidade." (Acórdão 721865, 20070110521437APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2013, publicado no DJE: 14/10/2013. Pág.: 76) "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. (omissis) 3. A tempestividade, por se tratar de um dos requisitos de admissibilidade do recurso, é condição indispensável para o exame do mérito, não sendo superável, ainda que se trate de questão de ordem pública. 4. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1347850/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019) Assim, o presente recurso mostra-se intempestivo, porquanto interposto após o término do prazo recursal. Portanto, falta ao recurso requisito extrínseco de admissibilidade, a tempestividade, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Ainda que se pudesse superar essa barreira de admissibilidade, o que não é o caso, ainda assim o recurso não seria cabível, porquanto, além de a questão não estar em nenhuma hipótese do rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, cuida-se de matéria que não enseja qualquer urgência, podendo ser analisada posteriormente em eventual Recurso de Apelação, caso seja verificado prejuízo à parte. Nesse sentido, vejamos julgado desta Corte de Justiça em hipótese muito semelhante à ora analisada, in verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONDIÇÃO DA AÇÃO. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso somente em face de decisões interlocutórias específicas, conforme disposição expressa no art. 1.015 do CPC/15. 2. Em que pesem os esforços argumentativos da parte Agravante, as alegações recursais têm como notório fundamento sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de conhecimento, situação que não está abrangida nas hipóteses legais de cabimento do Agravo de Instrumento, por se tratar de discussão sobre as condições da ação. 3. Ausente previsão legal e não evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, nos termos em que disciplinado pelo c. STJ, inviável o conhecimento do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1664235, 07213263720228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao ilustrado Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator